Tribunal: TJSP
Processo: 1012991-51.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré.
- Concessão do benefício da justiça gratuita à ré e a admissibilidade da apelação interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado.
- Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Rejeição. Observância do princípio da

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré.
- Concessão do benefício da justiça gratuita à ré e a admissibilidade da apelação interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado.
- Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade.
- Abertura de prazo para apresentação de contestação pelas rés. Artigo 335, inciso I, do CPC/2015. Decurso do prazo sem qualquer manifestação pelas rés. Revelia das rés implica apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial e não conduz necessariamente ao julgamento de procedência da ação, podendo ser infirmada por outras provas produzidas nos autos. Controvérsia sobre a adequação dos reparos que a oficina ré executou no veículo da autora, bem como sobre a possibilidade de a retirada prematura do veículo das dependências da oficina ré ter sido a causa do alegado mau resultado dos serviços prestados. Influência na apuração dos danos que as rés efetivamente causaram à autora. Controvérsias de natureza técnica. Necessidade de produção de prova pericial. Julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova essencial ao deslinde da causa. Cerceamento de defesa. Anulação da r. sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que seja produzida prova pericial requerida pela ré, dando-se regular prosseguimento ao feito. Apelação parcialmente provida, com observação.